Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PLANO DE SAÚDE. POSSIIBILIDADE DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a majoração do montante dos alimentos prestados pelo alimentante ao seu filho, fixado pelo Juízo singular, bem como a manutenção do vínculo no plano de saúde ofertado pelo empregador do genitor.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em análise é incontestável a necessidade de alimentos à apelante, cuidando-se de criança de (dez) anos de idade. 3.1. Ocorre que não restou demonstrado que as necessidades da alimentanda perfazem o montante de R$ 11.176,72 (onze mil, cento e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), como alegado pela apelante, sem considerar ainda o valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) relativos a atividades extracurriculares que teriam sido suspensas por ausência de pagamento do genitor. 3.2. Cumpre destacar que as despesas da criança devem ser compatíveis com a realidade financeira dos genitores. Além disso, não se mostra razoável exigir que o genitor suporte integralmente os custos escolares e extracurriculares relacionados à da menor.
4. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos mensais do genitor.
5. Em relação ao plano de saúde, o Juízo sentenciante determinou a manutenção do vínculo da alimentada enquanto o benefício for oferecido pelo empregador do alimentante. No entanto, enquanto perdurar o atual vínculo empregatício, o pagamento do plano de saúde deve ser mantido pelo genitor, ainda que esse benefício deixe de ser ofertado pela empregadora, uma vez que os rendimentos brutos mensais recebidos pelo alimentante são suficientes para tanto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.